Tribunal: STF
Processo: ARE 1067143
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Incorporação de gratificação e adicionais aos proventos de aposentadoria. 3. Discussão restringe-se às Leis 1.267/1990, 1.770/1996 e 2.186/2001 do Município de Cianorte. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração do valor da verba honorária fixada pela origem em 20%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.